Tribunal: TCU
Processo: 029.623/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que examinam ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Comando do Exército, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 1o, inciso VIII; 259, inciso II; 260, § 1o, e 262 do Regimento Interno, e na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Regina Mara Curvello Wutke e negar-lhe registro; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Comando do Exército que, no prazo indicado, contado da ciência desta deliberação: 9.3.1. em 15 (quinze) dias: 9.3.1.1. cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.3.1.2. dê ciência do inteiro teor desta decisão à interessada para que ela possa optar em retornar à atividade ou ter sua aposentadoria proporcionalizada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. em 30 (trinta) dias, encaminhe a este Tribunal documentos comprobatórios das providências adotadas em atendimento ao item anterior.